Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABAES CORPUS. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, e devem ser rigorosamente observados.
2. Inexistentes contradição e omissão no acórdão que manteve decisão monocrática que negou seguimento aos habeas corpus impetrado em favor do embargante.
3. Há óbice para a concessão de trabalho externo ao apenado em sede de habeas corpus se não houve manifestação do Juízo da Execução Penal sobre o pedido, sob pena de supressão de instância.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.